Tribunal: CARF
Processo: 10680.724277/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724277/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.981 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MINERACAO SERRAS DO OESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
Tratando-se de extração de minérios, ensejam o creditamento as despesas com
serviços de remoção de camada vegetal, trator de esteira para depósito de
estéril, análise e testes em laboratório, escavação de estéril, remoção de rejeito,
escavação e carga, serviços auxiliares de deslocamento, raspagem e transporte
do solo, transporte de estéril, consultoria técnica em energia elétrica,
construção civil iluminação, serviços auxiliares de desmatamento, consultoria
técnica e desmatamento/destocamento, bem assim os gastos com óleo diesel
consumido na escavação de estéril, transporte de estéril e escavação e carga de
rejeitos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos sobre : (1) os bens do
demonstrativo de “Glosa de Créditos de PIS/COFINS Relativos a Bens Utilizados como
Insumos” - anos 2003 e 2004; (2). os combustíveis (óleo diesel) empregados nas atividades de
transporte de rejeitos e escavação e carga de rejeitos, constantes do demonstrativo de “Glosa de
Créditos de Combustíveis (Oleo Diesel) Utilizados como Insumos” - anos 2003, 2004 e 2005);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724277/2009-10
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.981 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724277/2009-10

(3) os serviços de, escavação e carga de rejeitos, transporte de rejeitos, remoção de camada
vegetal, trator de esteira para depósito de estéril, análise e testes em laboratório, serviços
auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do solo, consultoria técnica em energia
elétrica, construção civil-iluminação, serviços auxiliares de desmatamento, consultoria técnica,
constantes do demonstrativo de “Glosa de Créditos relativos a Serviços Utilizados como
Insumos” - ano 2004; e (4) os serviços auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do
solo, remoção de camada vegetal, serviços auxiliares de desmatamento, constantes do
demonstrativo de “Glosa de Créditos de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoas Jurídicas” - anos 2004 e 2005’. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.978, de 26 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10680.016228/2004-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. Com relação ao presente processo,
tendo em vista as glosas efetuadas, apurou a fiscalização créditos passíveis de compensação no
montante de R$ 85.749,86, relativos ao 4° trimestre de 2006.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, ementando da
seguinte forma seu Acórdão, em síntese:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Periodo de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
Somente dão direito ao crédito de(a) PIS, no regime de incidência não cumulativa,
os dispêndios expressamente autorizados em lei.
Geram direito a crédito de(a) PIS não-cumulativos as despesas com bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.981 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724277/2009-10

fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes.
Para cálculo dos créditos de(a) PIS não-cumulativos, entendem-se como insumos
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades flsicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado, e os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário a este CARF, onde
repisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.

É o que bastava relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

O
CONCEITO
DE
INSUMOS
NA
SISTEMÁTICA
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A
COFINS.

O Superior Tribunal de Justiça assumiu a posição refletida no voto do Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na
sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002
e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no
art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.981 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724277/2009-10

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão
por força do disposto no artigo 19 da Lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014, expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018,
tendo como objetivo analisar as principais repercussões decorrentes da definição de
insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova realidade desenhada por tal
decisão.

Já no âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo ou da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa
jurídica

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado
bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela
empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar
créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da
COFINS.

Do Contrato Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.981 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724277/2009-10

Também a autoridade fiscal, em seu Relatório Fiscal (e-fls. 287/), assim descreveu
as atividades da ora recorrente :

No presente caso, há que se analisar as glosas restantes. efetuadas pela
autoridade fiscal, depois das reversões efetuadas pela DRJ.

Assim, restam ser analisadas as seguintes glosas:

. bens que, segundo informação prestada pela contribuinte no curso da ação fiscal,
não exerceram ação diretamente sobre o produto fabricado pela empresa destinado à
venda (ouro) , demonstrados a fls. 134 e 170 (“Glosa de Créditos de PIS Relativos a
Bens Utilizados como Insumos” - anos 2003 e 2004);

. combustíveis (óleo diesel) empregados nas atividades de transporte de rejeitos e
escavação e carga de rejeitos, por não se enquadrarem no conceito de insumo, por
não exerceram ação direta sobre o bem ou produto fabricado, demonstrados a fl. 135
(“Glosa de Créditos de Combustíveis (Oleo Diesel) Utilizados como hrsumos” -
anos 2003, 2004 e 2005);

. serviços de, escavação e carga de rejeitos, transporte de rejeitos, remoção de
camada vegetal, trator de esteira para depósito de estéril, análise e testes em
laboratório, serviços auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do sol,
consultoria técnica em energia elétrica, construção civil-iluminação, serviços
auxiliares de desmatamento, consultoria técnica, por também não se enquadrarem no
conceito de insumo “serviço”, uma vez que não aplicados ou consumidos
diretamente na produção do produto fabricado pela empresa, demonstrados a fl. 181
(“Glosa de Créditos relativos a Serviços Utilizados como Insumos” - ano 2004);

. serviços auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do solo, remoção de
camada vegetal, serviços auxiliares de desmatamento, por não serem empregados
diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à venda, demonstrados a
fl. 224 (“Glosa de Créditos de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoas Jurídicas” - anos 2004 e 2005).

Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.981 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724277/2009-10

- Segundo, ainda, o relatório fiscal, no que se refere aos encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado e encargos de amortização de bens de
edificações/benfeitorias em imóveis de terceiros, foram verificadas divergências
entre os valores constantes das planilhas com os valores declarados nos Dacons,
conferidas por critério de amostragem aleatória dos registros e da documentação
contábil. Com isto, procedeu a fiscalização à glosa das diferenças apuradas,
demonstradas às fls. 133, 169, 206 e 238 (“Demonstrativo de Apuração dos Créditos
de PIS/Pasep - Cofins”).

- Observou, por fim, a fiscalização que o artigo 31 da Lei n° 10.865/2004 veda a
utilização de créditos para o PIS e a Cofins relativos a encargos de depreciação e
amortização de bens e direitos de ativo imobilizado adquiridos até 31/04/2004. Às
fls. 190 e 191, em planilha intitulada “Linha Dacon: Encargos Depreciação dos Bens
do Ativo Permanente” estão, outrossim, demonstradas as diferenças apuradas.

ANÁLISE DAS GLOSAS

Para tal mister, há que se considerar a descrição das atividades praticadas pela
recorrente, conforme Laudo Técnico (incompleto) ás e-fls. 336-348 e as descrições
trazidas pela própria recorrente em suas razões de manifestação de inconformidade
repisadas em sede de recurso voluntário.

No caso em exame, a ora recorrente tem por objeto social o aproveitamento de
recursos minerais, a exploração, pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização e
comercialização, importação e exportação, bem como a prestação de serviços de
consultoria, gerenciamento e administração de minas e jazidas de bens minerais,
tais como metais preciosos (especialmente ouro e prata).

Segundo sua descrição, a atividade de extração mineral se manifesta em dois
estágios: a exploração e a explotação dos minérios. Na etapa de exploração, são
realizados os trabalhos de pesquisa mineral que compreende entre outras
atividades, alguns trabalhos de campo e de laboratório, tais como: levantamentos
geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente, estudos dos
afloramentos e suas correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos;
aberturas de escavações visitáveis e execução de sondagens no corpo mineral;
amostragens sistemáticas; análises físicas e químicas das amostras e dos
testemunhos de sondagens; e ensaios de beneficiamento dos minérios ou das
substâncias minerais úteis para obtenção de concentrados de acordo com as
especificações do mercado ou aproveitamento industrial, consoante previsto no
próprio Código de Mineração. Na fase de explotação, desenvolvem-se as
atividades de lavra do minério a extração do minério propriamente dito, com as
suas respectivas concentrações do mineral a ser industrializado.

A recorrente esclarece que os minérios, de uma maneira geral, e, em especial, o dos
jazigos metalíferos, aos saírem das minas são, normalmente, constituídos por
agregados com maior ou menor complexidade, havendo a necessidade de se fazer a
separação em face da concentração do minério na rocha extraída que, por sua vez,
terá uma concentração mais rica ou mais pobre do mineral. Existe uma parte do
minério extraído que é depositada por não possuir uma grande concentração do
mineral para o processo de industrialização, podendo vir a ser reaproveitado e/ou
reutilizado em processos e/ou procedimentos tecnológicos mais apurados e
avançados. A essa parte do minério depositado dá-se a denominação técnica de
estéril, em face de sua pouca concentração do mineral para aquele processo
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.981 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724277/2009-10

industrial de apuração, ou seja, onde existe uma concentração mais pobre do
mineral que poderá ser submetido a processos mais avançados.

O estéril é retirado com o uso de escavadeiras e caminhões e quando necessário, é
realizada a perfuração e desmonte da rocha. À medida que a cava vai se
aprofundando, a tendência é a presença de rochas mais duras como xisto e
formação ferrífera que dependem de perfuração e desmonte. Normalmente a
relação de estéril/minério de minas a céu aberto de ouro depende muito dos preços
do metal e dos teores da jazida.

Nesse contexto, percebe-se que as atividades de mineração geram uma quantidade
significativa de estéril e rejeitos, subprodutos inerentes ao processo de lavra e
beneficiamento do minério. Esses elementos são descartados em barragens de
contenção de superfície, formadas através de barramentos convencionais
(barragens de terra compacta), constituídas com a utilização de materiais
provenientes de jazidas do próprio estéril. Essas barragens são denominadas Bacia
de Estéril para Reprocessamento do Tratamento de Recuperação Aurífera,
portanto, não podem ser chamados de rejeitos. Nesse sentido, seria um equivoco
diferenciar a extração e descarte do estéril dos rejeitos, posto tratar-se do mesmo
procedimento.

Dessa pormenorizada descrição, concluo que não há como se processar a extração
de minério sem a extração de estéril e rejeitos.

Nesse sentido, julgo que devam ser revertidas as seguintes glosas :

- os bens, demonstrados a fls. 134 e 170 (“Glosa de Créditos de PIS Relativos a
Bens Utilizados como Insumos” - anos 2003 e 2004);

. os combustíveis (óleo diesel) empregados nas atividades de transporte de rejeitos e
escavação e carga de rejeitos, demonstrados a fl. 135 (“Glosa de Créditos de
Combustíveis (Oleo Diesel) Utilizados como Insumos” - anos 2003, 2004 e 2005);

. os serviços de, escavação e carga de rejeitos, transporte de rejeitos, remoção de
camada vegetal, trator de esteira para depósito de estéril, análise e testes em
laboratório, serviços auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do solo,
consultoria técnica em energia elétrica, construção civil-iluminação, serviços
auxiliares de desmatamento, consultoria técnica, demonstrados a fl. 181 (“Glosa de
Créditos relativos a Serviços Utilizados como Insumos” - ano 2004);

. os serviços auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do solo, remoção de
camada vegetal, serviços auxiliares de desmatamento, demonstrados a fl. 224
(“Glosa de Créditos de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas
Jurídicas” - anos 2004 e 2005).

Em relação ao último item do recurso denominado “Base de cálculo de créditos a
descontar relativos a bens do ativo imobilizado – Divergências nos valores
declarados na DACON”, sobre diferenças entre a planilha apresentada pela
requerente e a DACON, a recorrente se limita a observar que “ Quanto às
divergências constatadas pela fiscalização nos valores declarados na Dacon nas
bases de cálculo de créditos relativos a bens do ativo imobilizado, não ficaram
claras as diferenças apontadas “.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.981 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724277/2009-10

A autoridade fiscal, em seu Relatório Fiscal, ás e-fls. 397/398, assim descreve a
glosa efetuada :

7- Base de Cálculo de Créditos a Descontar Relativos a Bens do Ativo imobilizado
Planilhas da fls..1}
Com o objetivo de proceder à verificação dos valores declarados a título de
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado e encargos de amortização
de bens de edificações/benfeitorias em imóveis de terceiros, o contribuinte foi
intimado a apresentar demonstrativo detalhado desses encargos e colocar à
disposição desta fiscalização a documentação comprobatória desses bens.

Em 23/09/2009, o contribuinte apresentou planilhas analíticas e sintéticas, em
papel e meio digitais (CD), com as informações sobre o controle do ativo
imobilizado, valores
Êpepreciação, amortização e/ou exaustão “anexo I".
Após a conferência, por critério de amostragem aleatória, dos registros e
documentação contábil, e, depois de comparado os valores informados nas
planilhas de apuração das bases de cálculos de créditos referentes a esta rubrica
com os valores declarados nos DACON, foi verificada divergências entre os
valores constantes das planilhas \ com os valores declarados nos DACON.

Diante disso, procedemos à glosa das diferenças entre os valores constantes das
planilhas apresentadas em 23/09/2009 e os valores constantes dos DACON,
conforme
demonstrado
nos
DACON
reconstituídos,
planilhas
intituladas
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS/PASEP -
COFINS.

Ás e-fls. 274/284 encontram-se as planilhas citadas pela autoridade fiscal, onde se
verificam as diferenças apontadas.

Por sua vez, a recorrente não apresenta elemento de prova que desconstitua ou se
contraponha á atitude da autoridade fiscal, sendo que o ônus da prova incumbe ao
alegante, em obediência ao disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Portanto, esta glosa deve ser mantida.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo
paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos sobre : (1) os
bens do demonstrativo de “Glosa de Créditos de PIS Relativos a Bens Utilizados como
Insumos” - anos 2003 e 2004; (2) os combustíveis (óleo diesel) empregados nas
atividades de transporte de rejeitos e escavação e carga de rejeitos, constantes do
demonstrativo de “Glosa de Créditos de Combustíveis (Oleo Diesel) Utilizados como
Insumos” - anos 2003, 2004 e 2005); (3) os serviços de, escavação e carga de rejeitos,
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.981 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724277/2009-10

transporte de rejeitos, remoção de camada vegetal, trator de esteira para depósito de
estéril, análise e testes em laboratório, serviços auxiliares de destocamento, raspagem e
transporte do solo, consultoria técnica em energia elétrica, construção civil-iluminação,
serviços auxiliares de desmatamento, consultoria técnica, constantes do demonstrativo
de “Glosa de Créditos relativos a Serviços Utilizados como Insumos” - ano 2004; e (4) os
serviços auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do solo, remoção de camada
vegetal, serviços auxiliares de desmatamento, constantes do demonstrativo de “Glosa de
Créditos de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas” - anos
2004 e 2005’.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 293
DF CARF MF
Original